Tribunal: TJMT
Processo: 1034211-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034211-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 001.649.951-45 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE E EM GRAU MÁXIMO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
” (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

2. Cumpre ao caso salientar que, apesar de não configurar dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores, deixou a parte apelante de comprovar os alegados danos extrapatrimoniais sofridos, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo, não havendo quaisquer motivos para a reforma da sentença de primeiro grau.

3. Arbitrados por equidade e constatando que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais é suficiente a remunerar o trabalho do advogado, entendendo-se que já está em grau máximo, não reside necessidade de majoração já que razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1034211-75.2019.8.11.0041,
movida em desfavor de
CLARO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, ratificando a tutela anteriormente deferida; declarando a inexistência dos débitos impugnados; bem como, em face da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada; e, quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante disposto no § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor da ré e 50% (cinquenta por cento) em favor da autora, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte ré e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença no que tange ao pedido de indenização por danos morais, aduzindo que a “
apelante foi cobrada por um plano que não contratou, tal fato demonstra o descaso da empresa com os dados pessoais de seus clientes, estando o consumidor em posição vulnerável, bem como gerando a quebra na confiança nos serviços prestados, o que com base na responsabilidade objetiva da apelada, que responde independente de culpa a sentença a quo merece reforma quanto os danos morais sofridos pela apelante
”.

Menciona que a operadora de telefonia atuou sem qualquer precaução, deixando de conferir a documentação a ela apresentada e, “
que pelo RISCO DA ATIVIDADE deveria tomar os cuidados necessários para evitar esse tipo de fraude
”. Assim, como fornecedora de serviços, cita a apelante que a empresa de telefonia deveria responder objetivamente pelos danos causados.

Expõe a apelante “
que não se trata apenas de mera cobrança
”, haja vista que a falha na prestação dos serviços gerou quebra na confiança, eis que os dados pessoais da apelante não estão seguros junto à apelada.

Ainda, cita que “
o fato do nome da recorrente não ter sido negativado, não exime a responsabilidade da empresa perante ao consumidor
”, tendo em vista que, caso a apelante não tivesse recebido a cobrança, a apelada teria negativado seu nome.

Dessa forma, pugna a apelante seja o Recurso de Apelação interposto conhecido e provido a fim de reformar a sentença recorrida no que tange à indenização pelos danos morais alegados.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, cita acerca da impossibilidade da condenação em indenização por danos morais, aduzindo que “
a cobrança de ativação de chip se deu em razão de uma pequena falha, que poderia ter sido resolvida administrativamente
” bem como enfatizando a inexistência de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Menciona que o caso em tela não se trata de hipótese de dano moral presumido, haja vista que “
admitir a existência de indenização nos moldes da fundamentação esposada no recurso interposto é patrocinar o enriquecimento sem causa
”. Assim, requer a apelada seja julgado improvido o apelo interposto.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada” n.o 1034211-75.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, ratificando a tutela anteriormente deferida; declarando a inexistência dos débitos impugnados; bem como, em face da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada; e, quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante disposto no § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor da ré e 50% (cinquenta por cento) em favor da autora, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que, em fevereiro de 2019, foi surpreendida com a cobrança de uma fatura referente à linha de telefonia móvel de n.o (65) 99347-5980, no valor de R$ 109,98 (cento e nove reais e noventa e oito centavos).

Contudo, por desconhecer tanto o débito quanto a linha telefônica, se dirigiu até a loja da ré para registrar reclamação bem como solicitar o cancelamento do referido plano, haja vista não ter realizado a contratação ou sequer autorizado terceiro a efetivar qualquer plano.

Aduz a autora que, ao solicitar o contrato a fim de verificar a assinatura nele constante, foi informada que tal contrato teria sido efetivado por telefone, inexistindo documentos físico à comprovação.

Dessa forma, entendendo ser objetiva a responsabilidade da ré, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos bem como seja cancelado o plano a ela imposto.

Contestando o que foi apresentado na exordial, a parte ré defende a inexistência de danos morais, enfatizando a inocorrência de negativação do nome da autora, aduzindo que a mera cobrança não gera dever de indenizar.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, ratificando a tutela anteriormente deferida e declarando a nulidade dos débitos impugnados.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, consoante infere-se das narrativas apresentadas pela parte autora e apelante, bem como pelos documentos juntados aos autos, no caso em apreço, ocorreu apenas cobrança indevida de débitos. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial pacífico quanto à inexistência de dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores, é o que se conclui da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
.
Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE FRAUDE PELO PREPOSTO DA OPERADORA DE TELEFONIA MEDIANTE ENVIO DE FATURAS REAJUSTADAS POR E-MAIL E RECEBIMENTO INDEVIDO DOS VALORES PAGADOS PELA CONSUMIDORA - CONTESTAÇÃO GENÉRICA ALUDINDO A POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR ESTELIONATÁRIO COM DOCUMENTOS EXTRAVIADOS/FURTADOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA FÁTICA E DO PODER PROBATÓRIO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS À INICIAL - PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - DISCUSSÃO ALHEIA AOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO
-
DANO MORAL INOCORRENTE
- CONDENAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não deve ser conhecida pela Corte de Justiça discussão sobre matéria não suscitada pelo réu na contestação, em homenagem à vedação à inovação recursal. 2. “
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
.
Precedentes
” (STJ - 4a Turma - AgInt no REsp 1685959/RO - Rel. Ministro MARCO BUZZI - j. 04/10/2018, DJe 11/10/2018). (TJMT - N.U 0015619-39.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022)

Cumpre ao caso salientar que, apesar de não configurar dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores, deixou a parte apelante de comprovar os alegados danos morais sofridos, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo, não havendo quaisquer motivos para a reforma da sentença de primeiro grau.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Contudo, observando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de honorário advocatícios, em grau superior ao que comumente estabelece em situação idêntica, é caso de considerar que já está arbitrado no máximo, embora sendo feito por equidade, o que obsta a possibilidade de majoração dos honorários recursais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022